Tribunal: STF
Processo: ARE 1396557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA. CUMULAÇÃODE MULTA E JUROS.



    1. A pretensão veiculada em embargos à execução fiscal não é meramente declarativa, mas evidentemente engloba os efeitos constitutivos negativos do crédito impugnado. Compete ao embargante a prova da ilegitimidade do crédito impugnado. O embargante não comprovou estar incluído o ICMS na base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS, e dispensou a prova pericial que poderia constituir tal prova. Hipótese de lançamento por declaração do contribuinte.



    3. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e pelo parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 6.830/1980. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros não configuram requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa, bastando a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo).



    4. As multas fiscais, sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção monetária (Súmula 45 do extinto Tribunal Federal de Recursos).



    5. Admite-se a cumulação de multa de mora com juros, considerando-se que enquanto estes decorrem da demora no pagamento, aquela é devida em razão do descumprimento da obrigação por parte do contribuinte."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV; 150, I e II; e 195, I, 'b', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No presente caso, constituem eventos relevantes para o julgamento do processo:



    na peça inicial a embargante requer o reconhecimento do [...] direito de excluir o ICMS do total da receita bruta tributada pelo PIS e pela COFINS, na forma da Lei nº 9.718/98, LC nº 7/70 e LC nº 70/91 [...]. Postula a produção de todos os meios de prova admitidos para demonstrar o seu direito (ev1-INIC1, na origem);



    a Fazenda Nacional juntou aos embargos à execução o processo administrativo que constituiu no crédito tributário executado (ev20-PROCADM2, na origem);



    em despacho de saneamento, o Juízo de origem reputou essencial ao processo a elaboração de prova pericial para aferir o excesso de execução decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS. Houve a nomeação de perita contábil (ev25 na origem); 



    apresentados os quesitos pela Fazenda Nacional e a proposta de honorários pela perita nomeada (ev29 e 32 na origem), a embargante requereu a dispensa da prova pericial em juízo e se comprometeu a juntar ao processo cálculos elaborados unilateralmente. O Juízo de origem franqueou a apresentação dos cálculos, ressalvando, contudo, que não teriam o efeito de substituir a perícia judicial (ev38 na origem). A embargante agravou a referida decisão, mas o recurso não foi conhecido por esta Primeira Turma em momento anterior nesta sessão, nos termos do art. 946 do CPC. 



    A própria embargante dispensou a produção em juízo da prova pericial reputada essencial à demonstração da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS. Conforme consignado na sentença impugnada, a controvérsia dependeria de realização de perícia contábil para se identificar, com precisão, quais as ocorrências apontadas na petição inicial haviam, de fato, sido contabilizadas na base de cálculo das contribuições lançadas.



    Além disso, o crédito tributário executado foi constituído a partir de declaração do contribuinte (ev1-INIC1 do processo 50101154020154047204), situação da qual se depreende que a embargante detinha plenas condições de detalhar em juízo os critérios de cálculo empregados na apuração das contribuições para PIS-PASEP e COFINS.Em situação semelhante, a Primeira Turma desta Corte decidiu:



    [...] a embargante, mesmo após o deferimento da realização de prova pericial, desistiu da mencionada prova. Sendo assim, a embargante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, não produzindo nenhuma prova de que houve, efetivamente, a inclusão de verbas na base de cálculo utilizada para o recolhimento dos tributos impugnados. [...] (TRF4, Primeira Turma, APELREEX 2007.72.05.001963-7, rel. Francisco Donizete Gomes, 4fev.2019).



    Diante da insuficiente comprovação das razões de embargos à execução fiscal, permanecer a presunção de regularidade do título que aparelha a execução fiscal, e se impõe a manutenção da sentença recorrida.



    (...)



    A certidão de dívida ativa (CDA) é suficiente para, por si, constituir a petição inicial da execução fiscal (§ 2º do art. 6º da L 6.830/1980, a LEF). O débito nela registrado é qualificado por presunção de liquidez e certeza, carregando-se ao executado ou a terceiro o ônus de impugná-las (art. 3º da LEF).



    (...)



    Examinada a execução fiscal de origem pode-se facilmente verificar que o nome da agravante e executada fiscal lá aparece com clareza e precisão. Estão referidos o processo administrativo que precedeu a inscrição em dívida ativa, os fundamentos legais do débito e a especificação de sua natureza, e o período de referência da dívida executada. Estão cumpridos os requisitos dos documentos que instituíram a execução fiscal de origem.



    Na execução fiscal não se exige do exequente que apresente demonstrativo discriminado de cálculo, prevalecendo, neste aspecto, a especialidade da LEF, que no art. 6º indica os elementos suficientes para admissão da petição inicial. A parte executada ou o terceiro, à vista do título executivo e da referência ao processo administrativo, pode preparar sua defesa, inclusive valendo-se do que dispõe a o art. 41 da LEF:



    (...)



    Sempre é possível à parte executada fiscal ou a terceiro interessado ter acesso ao contido no processo administrativo de inscrição em dívida ativa, dele extrair cópias dos documentos, e providenciar a defesa constitucionalmente assegurada. Já decidiu esta Corte não se poder impor ao credor a obrigação de juntar com a certidão de dívida ativa a cópia do processo administrativo (TRF4, Primeira Turma, AG 50276626920184040000, rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, 30nov.2018). Não há nulidade na petição inicial da execução fiscal de origem, eis que formalmente idônea. Remanesce a presunção de liquidez e certeza da dívida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente